Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717375-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem prejuízo dos prazos em curso (contrarrazões), intimem-se os agravados para, querendo, se manifestarem quanto ao requerimento de ID no 48201933. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator